Tribunal: TJSP
Processo: 1001317-12.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que refere a contradições no julgamento do recurso de apelação – Inocorrência – Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes jurisprudenciais – Embargos

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que refere a contradições no julgamento do recurso de apelação – Inocorrência – Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes jurisprudenciais – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000785047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001317-12.2020.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MULT ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO, é embargado
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1001317-12.2020.8.26.0100/50000 São Paulo Voto no 22673
Fls. 2/6
Voto no 22673
Embargos de Declaração Cível no 1001317-12.2020.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Mult Acessórios Automotivos Indústria e Comércio
Embargado: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Camila Rodrigues Borges de Azevedo
Embargos de Declaração – Embargante que refere a
contradições no julgamento do recurso de apelação –
Inocorrência – Análise de todas as teses e circunstâncias dos
autos, no contexto da discussão posta sub judice – Pretensão de
nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão –
Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo
Civil – Precedentes jurisprudenciais – Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Mult Acessórios Automotivos Indústria e Comércio, em face do v. acórdão
proferido às fls.204/211, que negou provimento ao recurso, nos autos da ação
de obrigação de fazer cumulada com pleito indenizatório por danos materiais,
ajuizada em face de Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo
S/A.
Embarga a parte ré alegando, em resumo, que o aresto é
contraditório. Aduz que o julgamento foi proferido com base em premissa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1001317-12.2020.8.26.0100/50000 São Paulo Voto no 22673
Fls. 3/6
equivocada, uma vez que a parte autora comprovou efetivamente a oscilação
de energia, mediante a apresentação do laudo técnico elaborado por empresa
especializada, salientando a inexistência de prova em sentido contrário.
Defende que em observância à inversão do ônus da prova (legislação
consumerista), cabia à ré o ônus de produção de prova pericial em sentido
contrário. Por fim, prequestiona a matéria com o fito de eventual interposição
de recurso junto às instâncias superiores (fls.01/07).
É o relatório.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, rejeitando-lhes
no tocante ao mérito.
A empresa autora, ora embargante refere a supostas
contradições a eivarem o julgado, o qual, entretanto, não padece de nenhum
vício, tendo dirimido integralmente a controvérsia, de forma clara e coesa, no
contexto da discussão posta sub judice e da solução atribuída à causa.
É certo que foram sopesados, na fundamentação do
decisum, todos os aspectos relevantes para o deslinde das questões levadas à
apreciação desta C. Câmara. Os fundamentos foram, expressa e claramente,
alinhavados no acórdão que, portanto, não padece de qualquer contradição.
Com efeito, restou expressamente consignado que a a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como, a incidência da
responsabilidade objetiva, em razão da atividade exercida, tal como na
hipótese dos autos, não equivale a despojar a parte do ônus processual quanto
aos fatos constitutivos do direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1001317-12.2020.8.26.0100/50000 São Paulo Voto no 22673
Fls. 4/6
Note-se, que ao concluirmos pela inexistência de nexo
causal entre a atividade de fornecimento de energia elétrica desenvolvida pela
ré e o evento gerador das avarias no equipamento de propriedade da autora,
ônus que lhe incumbia, ressaltamos que:
“Isso porque os documentos trazidos pela parte autora
(fls.21/22) não são suficientes para a responsabilização da concessionária.
Note-se, que a 'cotação' de fl. 22 é totalmente
inconclusiva ao apontar que 'Os danos tem como causa provável fator dV / dT
( VARIAÇÃO BRUSCA DE TENSÃO EM UM CURTO INTERVALO DE
TEMPO) e/ou saída (...)'(grifei).
Demais disso, há expressa alusão que '(...) as análises e
testes por nós efetuados, foram realizados em estrita observância à
documentação técnica do equipamento e sob condições ambientais de
laboratório eletrônico; não nos sendo possível, para efeito de laudo,
considerar ou reproduzir as eventuais condições técnicas e ambientais do
efetivo local de instalação do equipamento' (grifei).
Ou seja, não foram objeto de análise, nem as condições
da instalação elétrica interna da empresa, tampouco foram efetuados testes de
medição da tensão fornecida pela apelada, essenciais para eventual
acolhimentos dos pleitos ventilados na exordial.
Destarte, forçoso concluir se tratar de documento que,
produzido unilateralmente, não indica causa específica para as avarias
detectadas e que tampouco traz, a qualificação do responsável técnico
signatário.
Outrossim, intimada para se manifestar quanto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1001317-12.2020.8.26.0100/50000 São Paulo Voto no 22673
Fls. 5/6
eventual produção de outras provas, a recorrente taxativamente afirmou não
possuir interesse na produção de outras provas, requerendo o julgamento
antecipado da lide (fl.149)” (fl.209/210).
Destarte, é certo que os aclaratórios estão fundados,
exclusivamente, na insurgência em face do resultado do julgamento, o que
denota que a pretensão, em realidade, é de imprimir caráter infringente ao
recurso, com vistas ao reexame de matéria que já fora objeto de adequada
apreciação. Como cediço, tal caráter infringente somente é admissível quando
decorrente de correção de erro material manifesto, suprimento de omissão ou
para fins de sanar contradição, hipóteses estas ausentes no caso sub judice,
consoante já esclarecido.
Revela-se inconcebível, nesse contexto, a oposição dos
presentes embargos de declaração, porquanto sua única finalidade é,
claramente, a rediscussão de matérias que já foram objeto de decisão, o que
implicaria atribuir a este recurso efeito regressivo, desprovido de previsão
legal. Conveniente a transcrição de recente precedente desta C. Câmara nesse
sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RECURSO

Embargos de declaração
Pretensão de atribuição de
efeito infringente ao v. aresto embargado mediante
declaração do v. aresto para deliberação sobre matéria
não suscitada Integração descabida Não constatado
qualquer vício
Embargos rejeitados.” (Embargos de
Declaração no 2008212-54.2015.8.26.0000; Relator(a): Ricardo
Negrão; Comarca:
Araçatuba; Órgão
julgador:
2a
Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1001317-12.2020.8.26.0100/50000 São Paulo Voto no 22673
Fls. 6/6
Reservada
de
Direito
Empresarial; Data
do
julgamento:
27/06/2016; Data de registro: 04/07/2016)
Nesse passo, uma vez ausentes as hipóteses do artigo
1.022, do Código de Processo Civil de 2015, a rejeição dos embargos de
declaração é medida de rigor.
Pelo exposto, por meu voto, rejeito os embargos de
declaração, mantendo, na íntegra, o v. acórdão proferido.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora